Tribunal: TJPA
Processo: 0803001-51.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803001-51.2023.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDA ROSILDA LIRA ALEIXO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ALEGADO PREJUÍZO. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES DA CONTA VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A DATA DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS E MICROFILMAGENS. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais. A agravante sustenta que somente tomou ciência dos alegados desfalques em sua conta vinculada ao PASEP após a obtenção de extrato analítico e microfilmagem em 2019, requerendo o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional decenal aplicável às pretensões indenizatórias fundadas em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP tem início na data do saque dos valores da conta ou apenas quando o titular obtém extratos e documentos bancários que evidenciariam as irregularidades; e (ii) estabelecer se o agravo interno apresentou fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387.

A teoria da actio nata estabelece que o prazo prescricional tem início quando o titular adquire ciência inequívoca da lesão, não sendo necessário o conhecimento exato da extensão econômica do prejuízo.

A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou documentos bancários não tem o condão de postergar artificialmente o termo inicial da prescrição quando os fatos essenciais para a percepção da alegada lesão já eram cognoscíveis pelo titular da conta.

O saque integral dos valores da conta vinculada, ocorrido em 10/11/1999, permitia à titular verificar o montante recebido e adotar as medidas administrativas ou judiciais cabíveis, constituindo marco suficiente para a fluência do prazo prescricional.

A parte autora não demonstrou a existência de causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição apta a afastar o reconhecimento da extinção da pretensão.

O agravo interno limitou-se à reprodução de argumentos já examinados e rejeitados, sem apresentar elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

A manutenção da decisão monocrática prestigia a segurança jurídica, a isonomia e a observância obrigatória dos precedentes qualificados previstos nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular tem ciência inequívoca dos fatos reveladores da alegada lesão, nos termos da teoria da actio nata.

A obtenção tardia de extratos, microfilmagens ou documentos bancários não posterga o início da contagem do prazo prescricional quando o prejuízo já era cognoscível anteriormente pelo titular da conta.

O agravo interno que apenas reproduz argumentos anteriormente apreciados, sem demonstrar erro na decisão agravada, não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 10, 1.021, § 2º, 926 e 927; Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.387; TJPA, Apelação Cível nº 0028713-71.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
RAIMUNDA ROSILDA LIRA ALEIXO
em face de decisão monocrática de Id. nº 23856891 que confirmou a sentença acolhendo a prescrição da pretensão autoral em ação revisional de cotas Pasep c/c indenização por danos morais e materiais, na qual litiga em polo contrário, ora agravado BANCO DO BRASIL S/A, onde requer a retratação nos termos do Art. 1021 §2º do CPC e Art. 279 do Regimento Interno do Tribunal, ou que logo em seguida o agravado ser ouvido, seja conduzido o julgamento do presente pelo órgão colegiado, com inclusão na pauta.

Síntese dos fatos.

Sustenta a agravante que ajuizou ação revisional de cotas PASEP em razão de supostos desfalques e irregularidades em sua conta vinculada ao programa, alegando que somente tomou conhecimento da lesão após obter extrato analítico e microfilmagem da conta, em 07/10/2019, quando constatou divergências entre os valores efetivamente recebidos e aqueles que entende devidos. Afirma que a decisão monocrática confirmou a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão, adotando como marco inicial da contagem do prazo a data do saque dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP.

Em suas razões, transcreve trecho da decisão agravada, segundo a qual a autora não produziu prova suficiente para demonstrar o alegado direito, tendo juntado apenas microfichas de difícil leitura e cálculo de atualização monetária desacompanhado de documentos aptos a comprovar sua correção, inexistindo extratos posteriores a 1999, demonstrativos financeiros detalhados ou memória de cálculo que permitissem aferir a existência de diferenças a serem ressarcidas. A decisão também consignou que não havia nos autos elementos capazes de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou suspensivo da prescrição.

A agravante defende a adequação do recurso com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, argumentando ser cabível o agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, especialmente diante da possibilidade de retratação e da necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado. Aduz que a decisão agravada diverge da jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual vem adotando, em demandas semelhantes envolvendo o PASEP, o entendimento de que o prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca dos desfalques, materializada pelo acesso ao extrato analítico da conta vinculada.

No mérito, sustenta que houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao devido processo legal, previstos no art. 10 do CPC e no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, pois a prescrição foi reconhecida sem prévia intimação para manifestação da parte autora. Alega que o reconhecimento da prescrição impediu a adequada instrução processual, impossibilitando a produção de provas e o esclarecimento dos cálculos apresentados. Defende que, caso tivesse sido oportunizada manifestação específica, poderia ter apresentado documentos complementares aptos a comprovar seu direito.

Argumenta, ainda, que a definição do termo inicial do prazo prescricional deve observar a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo somente se inicia quando o titular do direito toma ciência da lesão e de sua extensão. Afirma que a matéria foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, bem como no IRDR nº 2020/0241969-7, sendo firmada a tese de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular comprova ter tomado conhecimento dos desfalques.

Em reforço, cita precedentes recentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que afastaram a prescrição em ações semelhantes, reconhecendo como marco inicial da contagem do prazo prescricional a data de emissão do extrato ou da microfilmagem da conta PASEP, por ser o momento em que o titular adquire ciência efetiva dos supostos desfalques. Sustenta que, no caso concreto, o extrato foi obtido em 07/10/2019, razão pela qual a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal.

A agravante também sustenta que os documentos apresentados não poderiam ter sido considerados insuficientes sem a prévia fase instrutória, ressaltando que formulou pedido de inversão do ônus da prova na petição inicial, o qual não chegou a ser apreciado em razão da extinção prematura do feito pelo reconhecimento da prescrição.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para afastar a prescrição reconhecida, determinar o regular prosseguimento da ação originária e oportunizar a produção das provas necessárias. Subsidiariamente, invoca a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Recurso Especial nº 2.162.222/PE pelo Superior Tribunal de Justiça, destinado a definir a distribuição do ônus da prova quanto à demonstração de que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos realizados ao correntista. Requer, ainda, a retratação da decisão agravada ou, não sendo este o entendimento, a submissão do recurso ao órgão colegiado, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados nas razões recursais.

Em suas
contrarrazões
ao Agravo Interno, o
BANCO DO BRASIL S/A
, na qualidade de agravado, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por
RAIMUNDA ROSILDA LIRA ALEIXO
e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na ação revisional de cotas PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Sustenta o agravado que o recurso foi interposto contra a decisão monocrática de ID nº 23856891, a qual confirmou o entendimento de que o saque do saldo existente na conta vinculada ao PASEP corresponde ao momento em que o titular poderia ter constatado eventual lesão, sendo desnecessária a obtenção posterior de documentos para formação de convicção acerca dos fatos alegados. Destaca, ainda, que a decisão agravada consignou inexistirem nos autos elementos aptos a comprovar fato impeditivo, modificativo ou suspensivo da prescrição, razão pela qual foi mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Argumenta que o Agravo Interno não demonstra qualquer equívoco ou desacerto da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já deduzidos anteriormente nas razões de apelação. Afirma que a agravante deixou de promover impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão recorrida, descumprindo exigência processual indispensável à admissibilidade e ao provimento do recurso.

Em reforço, sustenta que a pretensão da agravante consiste, novamente, em alterar o termo inicial da prescrição decenal para vinculá-lo à data de obtenção dos extratos da conta PASEP, interpretação que, segundo o Banco do Brasil, esvaziaria a própria finalidade do instituto da prescrição e incentivaria demandas predatórias.

Aduz, ainda, que, nos termos do Informativo nº 795 do Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração de argumentos anteriormente apreciados não constitui fundamento suficiente para reforma de decisão judicial. Defende que a jurisprudência da Corte Superior exige que o Agravo Interno demonstre, de forma fundamentada e específica, o desacerto da decisão agravada, mediante efetiva impugnação de seus fundamentos, o que não ocorreu no caso concreto.

Sustenta que a decisão monocrática foi devidamente fundamentada, tendo examinado todas as questões suscitadas pela agravante e afastado, de forma clara e objetiva, qualquer alegação de ilegalidade ou violação ao ordenamento jurídico. Afirma que a recorrente não apresentou qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo julgador, insistindo apenas na repetição de teses já analisadas e rejeitadas.

Por fim, requer o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão agravada, por entender que o recurso é manifestamente inadmissível e incapaz de afastar os fundamentos que levaram à confirmação da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Logo em seguida proferi decisão interlocutória determinando a suspensão do tramite processual até o julgamento definitivo do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça – Id. 25202118.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC informou que o tema 1300 foi julgado e transitou em julgado no dia 11.03.2026 – Id. 35785928.

Logo em seguida proferi decisão interlocutória determinando o cumprimento de diligência – Id. 36674111.

O recorrente juntou nos autos o extrato analítico – Id. 36956891.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

II – Mérito.

No mérito, contudo, não assiste razão à agravante.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à definição do termo inicial da prescrição aplicável às ações em que se busca o ressarcimento de alegados desfalques, saques indevidos ou má gestão dos valores depositados em contas vinculadas ao PASEP administradas pelo Banco do Brasil.

A decisão agravada concluiu pela incidência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, assentando que a autora já possuía condições de conhecer eventual lesão patrimonial quando realizou o levantamento dos valores existentes em sua conta vinculada, circunstância que atrai a incidência da teoria da
actio nata
e conduz ao reconhecimento da prescrição.

O agravo interno limita-se a reiterar os fundamentos anteriormente expendidos na apelação, sustentando, em síntese, que somente teve ciência das alegadas irregularidades após a obtenção de documentos junto ao Banco do Brasil e após ampla divulgação do tema pela mídia, razão pela qual o prazo prescricional deveria ser contado a partir desse momento.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais afetados ao
Tema Repetitivo n.º 1.387
, consolidou orientação vinculante segundo a qual:

“a pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular tem ciência inequívoca do alegado prejuízo, observada a teoria da actio nata.”

A tese repetitiva reafirmou que a ciência do dano não pode ser artificialmente postergada para o momento da obtenção de documentos complementares ou da formulação de cálculos particulares pelo interessado, sobretudo quando os fatos essenciais já eram cognoscíveis anteriormente pelo titular da conta.

Com efeito, a teoria da
actio nata
não exige conhecimento exato da extensão econômica do prejuízo, mas apenas ciência dos fatos capazes de revelar a existência da lesão e possibilitar o exercício do direito de ação.

No caso concreto, verifica-se dos autos que a própria autora reconhece ter efetuado o levantamento dos valores de sua conta vinculada muitos anos antes do ajuizamento da demanda.
O extrato juntado aos autos demonstra que o saque integral dos valores existentes ocorreu em 10/11/1999, ocasião em que o saldo da conta foi zerado.

Assim, desde aquele momento já era plenamente possível ao titular verificar o montante recebido e, caso entendesse haver incorreção nos créditos, buscar os esclarecimentos administrativos ou judiciais pertinentes.

Não procede a alegação de que apenas em 2019 teria surgido a ciência da lesão. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de se considerar como termo inicial da prescrição a data da obtenção tardia de microfilmagens, extratos ou documentos bancários, quando os elementos essenciais para a percepção do alegado prejuízo já estavam disponíveis ao titular em momento muito anterior.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, inexiste nos autos demonstração de qualquer causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição.

Cumpre destacar que o agravo interno não trouxe argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reprodução das razões anteriormente examinadas e rejeitadas.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já adequadamente enfrentada pelo relator, especialmente quando a decisão agravada observa precedente vinculante firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante a ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.2. Agravo interno conhecido e desprovido.
(TJPA - Apelação Cível - Nº 0028713-71.2012.8.14.0301 - Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2017-03-21)”

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da observância obrigatória dos precedentes qualificados previstos nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Não vislumbro, portanto, qualquer equívoco na decisão agravada que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e reconheceu a prescrição da pretensão autoral, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n.º 1.387
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026